Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720197-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO XAVIER BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cobrança no 0707939-89.2022.8.07.0020, exigiu a comprovação do esgotamento dos meios extrajudiciais para a cobrança do débito. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Inicialmente, relata se tratar de ação de cobrança na qual busca o recebimento da importância de R$ 64.279,11 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e onze centavos). Alega que foi proferida decisão pelo Juízo de primeiro grau determinando a comprovação do esgotamento dos meios extrajudiciais de cobrança do crédito, previamente ao ajuizamento da presente ação, tais como envio de notificação extrajudicial ou proposta de acordo à parte devedora, a fim de possibilitar o pagamento do débito. Defende, em breve resumo, que o esgotamento dos meios extrajudiciais para receber o crédito almejado não constitui exigência legal, haja vista que a lei processual não estipula como requisito para o ingresso de ação de cobrança a comprovação de que esgotou todos os meios extrajudiciais para cobrança do débito. Tece outras considerações e colaciona julgado em favor da tese defendida. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 36516618 e ID 36516626. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à relevância da fundamentação deduzida (probabilidade do direito) e à existência de risco de lesão grave (perigo de dano) ou risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 124296862 - autos de origem): O regular exercício do direito de ação demanda o preenchimento das condições da ação, dentre elas o interesse processual, consubstanciado no interesse-necessidade, permitindo o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário para obtenção do bem da vida pretendido, a fim de que, quando for necessária, a prestação jurisdicional se torne sempre mais célere e eficaz. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, ajuizar ações judiciais, inclusive com pedidos liminares aleatórios, a fim de ver resguardados os seus interesses, notadamente quando se trata de busca de bens expropriáveis visando o recebimento de crédito originário de negócio privado, sem que se demonstre minimamente a tentativa de recebimento administrativo de seu crédito Nestas condições, intime-se a parte autora para juntar aos autos documentos comprobatórios de que houve o esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança de seu crédito, previamente ao ajuizamento da presente ação, tais como: envio de notificação extrajudicial ou proposta de acordo à parte devedora, a fim de possibilitar o pagamento do débito. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. Intime-se. Segundo a parte agravante, o esgotamento dos meios extrajudiciais para receber o crédito almejado antes do ajuizamento de ação de cobrança não constitui exigência legal. Com efeito, dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, em regra, não se deve exigir prévio esgotamento dos meios extrajudiciais de cobrança como condição para o exercício do direito de ação. Por conseguinte, se mostra aplicável ao presente caso o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando se trata de requisito para o exercício da ação, haja vista que o prévio esgotamento dos meios extrajudiciais de cobrança como condicionante para a admissão de ação de cobrança viola o princípio supracitado, notadamente quando inexistente legislação que assim o preveja. Nesse sentido, este TJDFT considera que se deve observar a independência das esferas administrativa e judicial, não sendo exigível ao credor a prática de atos extrajudiciais de cobrança não previstos em lei. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. ACESSO PLENO AO JUDICIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. I. O acesso ao Judiciário é pleno, não sendo necessário anterior pedido pela via administrativa, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República e de acordo com o entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte de Justiça. II. Para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, o interesse de agir resta configurado a partir da demonstração de vínculo jurídico entre o correntista, falecido marido da autora, a necessidade e utilidade dos documentos pleiteados para possível propositura de ação cognitiva ou retificação de partilha extrajudicial. III. Apelo não provido. (Acórdão 1114711, 07133278520178070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA PRÉVIA PELA VIA ADMINISTRATIVA. FACULDADE. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. Em se tratando de execução de título extrajudicial (nota promissória), é facultativa a cobrança administrativa do crédito, não sendo esta requisito prévio obrigatório para a execução do título, no Juizado Especial. "Deve-se observar a independência das esferas administrativa e judicial, não sendo cabível exigir do credor a prática de atos de cobrança não exigidos pela lei. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para a propositura de ação judicial, devendo ser privilegiado o amplo acesso ao Poder Judiciário (Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal)" Acórdão n.1058259, 07007824420178070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2017, Publicado no PJe: 14/11/2017. 2. Na hipótese, não há que se falar em causa madura, pois se trata de ação de execução, em que o contraditório sequer foi estabelecido, segue rito específico e deve ser adequadamente instruída antes da prolação de decisão. Acórdão n.1034831, 07000813120178070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o regular andamento do processo. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1110774, 07007780720178070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se, por fim, que a negativa da prestação jurisdicional viola o direito ao amplo acesso ao judiciário. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 28 de junho de 2022 19:07:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador